Tribunal: TJES
Processo: 5004587-41.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004587-41.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIANE MARTINS DE FREITAS CASSIMIRO

APELADO: DINAH SILVA RAMOS DE FREITAS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DE VIZINHANÇA. INFILTRAÇÃO PROVENIENTE DO APARTAMENTO SUPERIOR. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA ALTERADO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Código Civil regulamenta o uso anormal da propriedade referente aos direitos de vizinhança, o qual dispõe em seu art. 1.277, que
“O proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha”.

2. O art. 1.335, inciso I, do Código Civil prevê que
“São direitos do condômino: I – usar, fruir e livremente dispor das suas unidades”
.

3. É possível extrair das normas legais que o direito de propriedade não é absoluto, encontrando limites nos direitos de vizinhança, estabelecidos com o fim de conciliar os interesses dos vizinhos, visando à paz social.

4. Restou configurado o dano moral decorrente do desgaste e sofrimento suportado pela apelada que sofreu com a infiltração em seu apartamento por 08 (oito) meses.

5. Considerando o caráter coercitivo e pedagógico da indenização e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento ilícito, justo o valor da indenização fixado em R$2.000,00 (dois mil reais).

6. Segundo entendimento do STJ,
“a revelia não importa em procedência automática dos pedidos, porquanto a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas. Precedentes.
” (STJ - AgInt no AREsp: 1588993 SP 2019/0285072-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2020)

7. Apesar da revelia, não foi comprovada a suposta ameaça e humilhação sofrida pela apelante a ensejar o dano moral pretendido.

8. Por ser matéria de ordem pública, alterada de ofício a sentença para que sobre o valor fixado a título de danos morais incida juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

9. Recurso conhecido e desprovido. Sistemática de atualização alterada de ofício.

Vitória/ES, 03 de outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5004587-41.2021.8.08.0035

Apelante:

Eliane Martins de Freitas Cassimiro

Apelada: Dinah Silva Ramos de Freitas

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença (id. 5714189) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Dano Materiais

ajuizada por Dinah Silva Ramos de Freitas contra Eliane Martins de Freitas Cassimiro, julgou (a) parcialmente procedente a lide principal, condenando a apelante ao pagamento de dano moral no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), sobre o qual devem incidir juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do arbitramento, além do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, de exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §2º do CPC; (b) parcialmente procedente o pedido reconvencional, condenando a apelada a envernizar a porta do apartamento 203, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 1.000,00 (mil reais), além de condenar a apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa, de exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §2º do CPC.

Em suas razões recursais (id. 5714191), Eliane Martins de Freitas Cassimiro pretende a reforma da sentença sustentando, em síntese, que (a) o imóvel foi adquirido pela apelada com plena ciência dos problemas, sendo que dias após a aquisição (04/09/2020) foi ajuizada a ação do condomínio sobre os vazamentos (14/09/2020); (b) após a vistoria realizada pelo condomínio em 07/10/2020, atendeu todas as solicitações do engenheiro, realizando a reforma do sistema hidráulico do banheiro social, onde supostamente estavam ocorrendo as infiltrações; (c) mesmo após ter quebrado o banheiro três vezes, e ter sido constatado por meio do laudo que não existem indícios de vazamentos nem infiltrações no seu banheiro social, os vazamentos do banheiro da apelada persistiram, indicando que são provenientes de outro local; (d) como não houve prática de ato ilícito, o dano moral é indevido; (e) a apelada deve ser condenada em danos morais por ter proferido palavras grosseiras e ameaçado a apelante de morte, que lhe causou humilhação e abalo psicológico, temendo pela sua vida; (f) a apelada não apresentou contestação à reconvenção, devendo ser decretada sua revelia.

Sem contrarrazões, apesar de devidamente intimado (id. 5714193).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 06 de setembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O cerne da questão cinge-se em analisar se houve violação ao direito de vizinhança de forma suficiente capaz de ensejar indenização por danos morais.

O Código Civil, no capítulo que regulamenta o uso anormal da propriedade referente aos direitos de vizinhança, estabelece no art. 1.277 que
“O proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha”.

Os atos prejudiciais à propriedade podem ser ilegais quando configurarem em ato ilícito, ou abusivos quando causarem incômodo ao vizinho, devendo ser observado os limites ordinários de tolerância.

O art. 1.335, inciso I, do Código Civil prevê que
“São direitos do condômino: I – usar, fruir e livremente dispor das suas unidades”
.

É possível extrair das normas legais que o direito de propriedade não é absoluto, encontrando limites nos direitos de vizinhança estabelecidos com o fim de conciliar os interesses dos vizinhos, visando à paz social.

Da análise dos autos restou incontroverso a existência de vazamento e infiltrações no apartamento nº 103 de propriedade da apelada, sendo constatado no laudo de vistoria técnica cautelar realizado em 07/01/2020 que “
existe um vazamento que está impactando a região do entorno do shaft/prumada vertical de recolhimento de esgoto e/ou distribuição de água
” (5714081, pág 07)

No mesmo laudo foi verificado pelo engenheiro que o “
forro em argamassa de cimento (reboco) do banheiro social com mancha de vazamento e bolor (mofo) na pintura e consequente apodrecimento da argamassa
” (id. 5714081).

Por sua vez, no parecer técnico realizado pelo engenheiro Plutarco Rojas Jaramillo Filho em 05 de junho de 2020 , foi confirmado que “
o vazamento é proveniente do segundo pavimento do edifício e deve ser investigado no banheiro social do apartamento 203”
(id. 5714081, pág. 45), concluindo que “
O apartamento 103 sofre as causas e consequência de vazamentos originados acima de seu teto. Duas podem ser as origens dos vazamentos. A primeira,
pouco provável
, tem como origem a(s) coluna(s) de coleta de esgoto do Condomínio. São duas colunas, uma de esgoto primário e outra de esgoto secundário. A segunda,
bem mais provável
,
se origina na rede de esgoto do banheiro social do apartamento 203
” (id. 5714081, pág. 46 e 47)

A prova pericial, portanto, atestou os danos suportados pela apelada, e, em que pese a apelante tenha adotado medidas para solucionar o problema com a reforma do banheiro, a apelada sofreu com a infiltração por 08 (oito) meses.

O dano moral pressupõe um sofrimento íntimo que se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, causando-lhe prejuízos que ultrapassam o âmbito patrimonial, atingindo a esfera psíquica do ofendido de forma a acarretar-lhe um sentimento de dor ou de humilhação, gerando o dever de indenizar.

Em casos semelhantes, é a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL REJEITADA REPARAÇÃO DE DANOS OBRIGAÇÃO DE FAZER INFILTRAÇÃO DIREITO DE VIZINHANÇA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS 1. A reprodução no recurso de alegações contidas em outras manifestações processuais não representa violação ao princípio da dialeticidade ou irregularidade formal se as razões recursais são capazes de impugnar os fundamentos da sentença e justificam o pedido de sua reforma. Preliminar rejeitada. 2. A utilização da propriedade não pode provocar danos ao prédio vizinho, nem provocar interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde. 3. Comprovado que as anomalias em unidade autônoma de edifício multifamiliar foram causadas por infiltrações originadas da unidade no piso superior, deve ser reconhecida a obrigação do vizinho do titular da unidade afetada realizar os reparos necessários. 4. As anomalias no imóvel que serve de moradia, decorrentes de infiltrações que não foram prontamente solucionadas por seu responsável, provocam dor e angústia suficientes para que se reconheça a existência do dano moral. 5. Recurso de Acilda Emilia Guimarães provido. Recurso de Rosa Maria Storch Gavassa desprovido. [...] (TJ-ES - AC: 00024487520188080014, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/08/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INFILTRAÇÃO PROVENIENTE DO APARTAMENTO SUPERIOR. DANOS MATERIAIS. LAUDO PERICIAL. NEXO DE CAUSALIDADE. DEVER DE REPARAÇÃO. DANO MORAL. CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Comprovado que os danos patrimoniais acarretados no apartamento do autor foram advindos de infiltração de água existente na unidade superior, devem os apelantes ser responsabilizados pelos prejuízos causados.
2. Nada obstante a tentativa do autor de solucionar o problema do vazamento, tendo sido reiteradamente frustradas as expectativas de ver sanados os vícios apontados no seu imóvel, o qual, vale ressaltar, deveria ser local de repouso e sossego, extrapola os meros dissabores diários, configurando, portanto, o dano moral indenizável. 3. Apelação conhecida e não provida. (TJ-DF 07045462420198070001 DF 0704546-24.2019.8.07.0001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 04/08/2021, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 25/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, verifico que restou devidamente configurado o dano moral, decorrente do abalo moral e sofrimento suportado pela apelada, idosa de 76 (setenta e seis anos) que conviveu com os danos causados pela infiltração em seu apartamento por 08 (oito) meses. No entanto, o arbitramento de indenização há de ser feito com moderação, tendo por base o nível socioeconômico da ofendida, o porte econômico-financeiro do ofensor e, por fim, o grau do dano provocado. Além disso, deve o magistrado pautar-se na razoabilidade e bom senso, atentando-se às peculiaridades do caso em concreto.

Assim, considerando o caráter coercitivo e pedagógico da indenização e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento ilícito, tenho como justo o valor da indenização fixado em R$2.000,00 (dois mil reais).

Quanto ao pedido de dano moral feito pela apelante por meio da reconvenção, o magistrado de primeiro grau entendeu ser incabível “
uma vez que a demora da reconvinte em realizar a reparação do vazamento no seu imóvel, somada aos desgastes sofridos pela Reconvinda/Requerente e ainda pelo Condomínio, que inclusive também ingressou contra a Reconvinte (nº 0012528-64.2020.8.08.0035), configura a meu ver, as figuras da supressio e da surrectio, não podendo a Reconvinte agora, querer se vale da sua própria torpeza
”.

Ainda que a apelada não tenha apresentado contestação da reconvenção não se pode considerar como verdadeiros os fatos alegados pois, segundo entendimento do STJ,
“a revelia não importa em procedência automática dos pedidos, porquanto a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas. Precedentes.
” (STJ - AgInt no AREsp: 1588993 SP 2019/0285072-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2020)

No caso, as partes foram intimadas para informar as provas que pretendiam produzir (id. 5714188), no entanto, quedaram-se inertes.

Assim sendo, não foi comprovada a suposta ameaça e humilhação sofrida pela apelante a ensejar o dano moral pretendido, motivo pelo qual mantenho a sentença nesse ponto.

Por tratar-se de relação extracontratual, sobre o valor fixado a título de danos morais incidirá juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem, devendo, portanto, ser reformada a sentença neste ponto de ofício por ser questão de ordem pública.

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
reformando de ofício apenas a sistemática de atualização do débito, para sobre os danos morais incidir juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 03/10/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.